Tribunal: TJMT
Processo: 0001857-66.1998.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001857-66.1998.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), CLODOALDO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 231.977.149-20 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – CONFIGURADA A INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Prevalece o entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do
Recurso Especial no 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
que
fixou a tese segundo a qual o prazo de 1 ano de suspensão do processo e o respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/80, têm início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da falta de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2.
Não evidenciada
a efetiva constrição patrimonial nem mesmo a citação válida, ainda que por edital,
antes do lustro prescricional, únicas hipóteses em que seria
possível
interromper o curso da prescrição intercorrente, sendo indiferente o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo diligências para a localização do devedor ou a suspensão do feito.

3. Agravo interno em apelação cível conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno Cível interpost
o
pelo Município de Rondonópolis em face da decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nas razões recursais,
o
agravante alega que
não restou configurada a inércia do Município, visto que
a penhora frutífera
interr
ompeu
o prazo
prescricional
.

Alega
que a
citação por edital,
as
tentativas de penhora via
bacenjud
e
renajud
,
também interromperam a

prescrição,
sendo
o Judiciário
responsável pela morosidade,
não pode
ndo
ser imputada desídia do credor.

Sustenta
que não

foi observado o disposto no

artigo 40, §2o e §4o, da Lei 6.830/80,
bem como que o caso demanda aplicação da
a Súmula 106 do STJ.

Nesse contexto, requer o recebimento e provimento do presente o Agravo Interno em todos os seus termos, para o fim de reformar a decisão de ID
193828154
, consequentemente, dar o devido prosseguimento na execução fiscal.

Sem contrarrazões
.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro no ID no
193828154
, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto contra
Clodoaldo Rocha de Oliveira
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente no feito.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp no 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018).

No caso, o despacho de citação ocorreu em
24/04/1998
; carta de
nova tentativa de
citação
do executado
em
07/08/2002
; em
11/09/2002 houve reunião do processo 7.789/00
; Em 29/08/2003 foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de 01 ano;

a Fazenda Pública requereu
novamente a citação por carta em 02/05/2005; Após em 07/07/2005 requ
ereu a citação por oficial de justiça, Em 01/11/2006 houve suspensão dos autos pelo
prazo de 120 dias; A Fazenda Pública em 20/03/
2008 pugnou pela penhora on-line;
O Executado foi citado por edital em 14/01/2011;
A Fazenda Pública novamente pugnou pela penhora on-line em 20/10/2011; Pedido de Penhora
foi deferido pelo Juízo em 29/05/2012; a diligência foi infrutífera (
09/10/2012);
O Executado apresentou Defesa
em 12/12/2012
através da Defensoria Pública, onde

requereu que
o Juízo reconhecesse a ocorrência da prescrição do crédito tributário;
Em 27/12/2012 a Fazenda Pública requer novamente a penhora on-line;
Deferido em 18/02/2013; Em 21/02/2013 houve bloqueio da importância de R$ 310,47
junto ao
Bacenjud.

Quanto ao
s autos No
1490/99
;
reunido
s
a este feito, e
m 10/11/1999 foi proferido o despacho citatório
; Em 07/11/2003 foi determinado o arquivamento dos autos pelo prazo de 01 ano;
A Fazenda Pública requereu novamente a citação por AR em 24/05/2005; houve exp
edição de mandado de citação, ocasião em que o oficial de justiça informa a impossibilidade de proceder a citação do executado 20/04/2006;
Em 28/08/2008 foi deferida a citação editalícia
; A Fazenda Pública pugnou pela penhora online em 16/09/2009; Deferido em 23/10/2009;

Em 29/09/2010 houve novo pedido de penhora;
Deferido em 08/11/2010; as diligências restaram infrutíferas;
Novo pedido de penhora em
08/10/2012; Deferido em 30/10/2012;
Em 06/12/2012 houve bloqueio de R$ 623,55 via
Bacenjud
;
O Executado apresentou Defesa em 16/12/2012 através da Defensoria Pública, onde requereu que o Juízo reconhecesse a ocorrência da prescrição do crédito tributário;
Diante da impenhorabilidade os valores foram restituídos ao Executado 18/12/2012; A Fazenda Pública requereu o
Renajud
em 02/04/2013; O pedido foi indeferi
do em 23/04/2013 determinando ainda, que a Fazenda Pública realize as diligências necessárias para prosseguimento do feito;
A Fazenda Pública em 02/12/2013 a Fazenda Pública pugnou pela reunião do processo No 238/
98
código 66656
a este feito.

Quanto aos autos código
no 66656
, em
19/03/2014 o Juízo a quo
proferiu decisão sinalizando que houve a reunião de feitos em fases processuais distintas, razão pela qual pontuou que o valor total do débito
nessa data era de R$ 7.596,75; A Defensoria Pública
no e
xercício da curadoria especial
em 10/06/2014 apresentou Exceção de
Pré
-Executividade
por negativa geral; Em 01/07/2014 houve impugnação à Exceção pelo Município de Rondonópolis
;
A Exceção de
Pré
-Executividade foi rejeitada em 11/10/2018; Em 17/05/20
19 o Município requereu a penhora on-line;
Deferida em 14/11/2019;
Diligência que restou infrutífera em 19/11/2019; Os autos foram digitalizados e em 03/02/2022 foi oportunizada manifestação da Fazenda Pública acerca da digitalização;
Em 29/03/2022 Fazenda Pública novamente pugna pela penhora on-line; Em 21/09/2022 em homenagem ao
princípio da não surpresa foi oportunizado para o Município manifestar acerca da prescrição intercorrente; Em seguida em
29/06/2023 foi proferida sentença extinguindo os autos diante da ocorrência da prescrição intercorrente nos termos do artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Aplicando-se as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao caso em testilha, verifica-se que, em
11/09/2002
, a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Como essa situação não foi seguida por nenhuma constrição
patrimonial efetiva
antes do termo final
, iniciou-se o prazo de um ano estabelecido no art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80, de modo que, mais precisamente, em
12/09/2003
, começou a correr automaticamente o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, cujo termo final deu-se em
12/09/2008
.

No presente caso, em que pese tenham ocorrido bloqueios de valores, dentre os feitos reunidos, r
essalta-se que somente a
constrição patrimonial
efetivada antes do termo final
era apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu (Tema n. 568/STJ)
.

Noutro giro, inexiste nos autos qualquer comprovação de parcelamento do crédito tributário que ensejasse a interrupção do prazo prescricional, revelando-se indevida inovação recursal que, aliás, sequer foi comprovada por ocasião da interposição do apelo.

Importante dizer que, embora haja falhas na máquina judiciária, inaplicável ao caso a Súmula no 106 do STJ, pois, se inércia houve no feito, foi por parte da exequente, que não se empenhou suficientemente para a localização e citação do executado em tempo hábil à satisfação de seu crédito.

Destarte, compulsando detidamente o processado e os marcos temporais citados acima, infere-se que a r. sentença recorrida aplicou, de forma escorreita, a orientação do STJ veiculada no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp no 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que versam sobre a sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal.

Portanto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e diante da inexistência da efetiva constrição patrimonial e da ocorrência de causa interruptiva da prescrição por tempo superior a cinco anos, impõe-se a declaração da prescrição intercorrente, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

Conclui-se que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de contrapor a fundamentação colacionada na decisão agravada, de modo que não há embasamento jurídico para o acolhimento do pedido.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis.

Custas recursais, '
ex
lege'

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024